Tribunal: TJSP
Processo: 2023444-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Inconformismo do executado, sob alegação de que há impossibilidade de ingresso de cumprimento provisório de sentença, pois foi interposto recurso de apelação que está pendente de julgamento, sendo que há grave risco de que seus bens sejam expropriados antes do julgamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Provisório de Sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Inconformismo do executado, sob alegação de que há impossibilidade de ingresso de cumprimento provisório de sentença, pois foi interposto recurso de apelação que está pendente de julgamento, sendo que há grave risco de que seus bens sejam expropriados antes do julgamento da apelação - Descabimento – Ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação - Possibilidade de cumprimento provisório da sentença, nos termos do artigo 520 do Código de Processo Civil – Cumprimento Provisório da Sentença, portanto, que será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023444-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante FRANZ
COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CITTÁ D ́ANCONA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023444-33.2020.8.26.0000 -CY
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2023444-33.2020.8.26.0000.
AGRAVANTE: FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA
AGRAVADO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CITTÁ D ́ANCONA
JUIZ: FREDERICO DOS SANTOS MESSIAS
VOTO No 22.266
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
Cumprimento Provisório de Sentença
Decisão que rejeitou a impugnação
apresentada
pelo
executado

Inconformismo
do
executado,
sob
alegação de que há impossibilidade de
ingresso de cumprimento provisório de
sentença, pois foi interposto recurso de
apelação
que
está
pendente
de
julgamento, sendo que há grave risco de
que seus bens sejam expropriados antes
do
julgamento
da
apelação
-
Descabimento Ausência de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso de
apelação - Possibilidade de cumprimento
provisório da sentença, nos termos do
artigo 520 do Código de Processo Civil
Cumprimento Provisório da Sentença,
portanto, que será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo -
Decisão mantida Recurso desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4 Vara Cível do Foro de Santos, em
Cumprimento Provisório de Sentença proposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
CITTÁ D ́ANCONA contra FRANZ COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA,
que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado.
Alega o agravante, em apertada síntese, que há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023444-33.2020.8.26.0000 -CY
3
impossibilidade de ingresso de cumprimento provisório de sentença, pois foi
interposto recurso de apelação que está pendente de julgamento, sendo que há grave
risco de que seus bens sejam expropriados antes do julgamento da apelação. Requer a
concessão de efeito suspensivo-ativo e, ao final, o provimento de seu recurso.
O efeito suspensivo-ativo foi indeferido.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, o agravado apresentou a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O
recurso
não
merece
provimento,
em
conformidade com a fundamentação a seguir exposta.
Pelo que se depreende de todo o processado, trata-
se de Cumprimento Provisório de Sentença proposto pelo exequente, objetivando que
o executado cumpra as obrigações determinadas no processo de conhecimento, bem
como pague o valor da condenação fixada na sentença. Foi, então, determinada a
intimação do executado para cumprir sua obrigação, o qual, por sua vez, apresentou
impugnação, alegando a existência de recurso de apelação pendente de julgamento e
risco de reversão da sentença. O MM. Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação,
decisão essa, que motivou o presente recurso.
Em que pesem as alegações do agravante, é de se
considerar que o único recurso de apelação que ataca a sentença, manejado pelo
agravante, foi recebido apenas no efeito devolutivo.
Com efeito, a execução provisória de título
judicial ainda não transitado em julgado, contra o qual inexiste recurso dotado de
efeito suspensivo, dispensa a formação da coisa julgada porque é hipótese prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023444-33.2020.8.26.0000 -CY
4
artigo 520 do Código de Processo Civil, que, aliás, disciplina mecanismos para evitar
prejuízo aos litigantes.
De modo que, o cumprimento provisório da
sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo deve ser realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo, sendo que era mesmo de rigor o
prosseguimento do Cumprimento Provisório da Sentença apresentado pelo
exequente, pela integralidade do crédito, independentemente da prestação de caução
pelo agravado, nos termos do artigo 521, I e III, do Código de Processo Civil.
Ademais, como bem salientado pelo MM. Juiz de
1o Grau: “Primeiramente, não há que se falar em extinção do cumprimento
provisório de sentença. Isto porque o Recurso de Apelação interposto pela
executada não foi recebido no efeito suspensivo, possibilitando o presente
cumprimento provisório nos termos do artigo 520 do Código de processo Civil: 'O
cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito
suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo,
sujeitando-se ao seguinte regime'” (cfr. fls. 190/191).
A propósito, a respeito do tema, “mutatis
mutandis”, confiram-se os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Cumprimento
provisório de sentença. Restituição dos valores pagos a
maior a título de reajustes anuais por sinistralidade no
período de 2010 a 2017. Alegação de que o período
correto para pagamento é de 2013 a 2017. Decisão que
rejeitou a impugnação, salientando a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023444-33.2020.8.26.0000 -CY
5
revisão do julgado. Acórdão pendente de recurso superior
que não tem o condão de suspender o cumprimento da
decisão. Decisão mantida. Recurso desprovido..” (Agravo
de Instrumento no 2098160-31.2020.8.26.0000, 1a Câmara de
Direito
Privado,
Relator
AUGUSTO
REZENDE,
j.
10/09/2020).
“Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de
sentença. Custas processuais. Irresignação com a decisão
que rejeitou a impugnação e arbitrou multa ao agravante
(...) Execução provisória. Possibilidade prevista no artigo
520 do CPC. Na hipótese, o único apelo pendente de
julgamento foi recebido apenas no efeito devolutivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2083989-69.2020.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito
Empresarial,
Relator
ARALDO
TELLES,
j.
19/06/2020).
Assim, de rigor a manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator